Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, além do que há perigo de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para decretar liminarmente o divórcio.

II - O direito potestativo ao divórcio não dispensa a citação da parte contrária e observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

III – A concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, inc. IV, do CPC não dispensa a formação da relação processual, com citação do réu para responder a ação.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.